Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. ATUAÇÃO LIMITADA DO PODER JUDICIÁRIO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. BANCA AVALIADORA. ELEMENTOS FENÓTIPOS AUSENTES. DECLARADO NÃO COTISTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 1.1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 1.2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, com eficácia ex nunc.
2. A Administração Pública e os candidatos vinculam-se às regras previstas no edital do concurso público.
3. A atuação do Poder Judiciário, em se tratando de concurso público, se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial.
4. A autodeclaração do candidato em concursos públicos, prevista no art. 2° da Lei n.o 12.990/2014, não se constitui prova absoluta, sendo passível de análise por meio de procedimento administrativo próprio de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos).
5. No caso em exame, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca avaliadora no que se refere ao não enquadramento do candidato nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 5.1. O item 3.2.2.5.2. do Edital do concurso excluiu do acervo probatório quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos. 5.2. A cota racial prevista na Lei n.o 12.990/2014 foi respeitada pelo Edital, e todo procedimento de verificação da autodeclaração da cor parda foi pautada na ampla defesa e contraditório. Assim, ausente a ilegalidade do ato.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de conceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, o que impõe a manutenção da sucumbência imposta na r. sentença.